Tribunal: STF
Processo: Rcl 49393
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Distrito Federal contra decisão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT) nos autos do Processo 0751638-16.2020.8.07.0016, por alegada violação da autoridade da cautelar concedida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 615/DF. 
    O reclamante narra o seguinte: 
    “Na origem, trata-se de ação ajuizada por professora da rede pública de ensino do Distrito Federal, argumentando que nos anos de 2005, 2008 e 2009 lecionou em turmas com alunos ‘portadores de necessidades especiais’ sem que tenha recebido valores relativos à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) (doc. 1).
    A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para ‘condenar o requerido: a) incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAEE, no percentual de 1,80%; b) ao pagamento da quantia de R$ 4.230,09 referente ao período de 01/08/16 a 01/12/20, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela, conforme planilha de ID 83311030’ (doc. 2).
    O Distrito Federal, então, interpôs recurso ordinário, onde apontou que nos autos da ADPF n° 615, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi deferida liminar ‘para suspender todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3º, I, da Lei Distrital nº 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital nº 5.105/2013’ (doc. 3).
    A colenda Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, portanto, deveria ter suspendido o processo. No entanto, optou por afrontar o comando desse egrégio Supremo Tribunal Federal, entendendo que seria inaplicável a decisão proferida no ADPF 615 [...]’” (págs. 2-3 da petição inicial). 
    Prossegue afirmando que o acórdão reclamado
    “[…] entendeu que é inaplicável a decisão proferida no ADPF 615, considerando que ‘o direito da autora foi decidido pelo Judiciário mediante sentença transitada em julgado, nesse sentido’.
    Todavia, Excelência, o que está sob análise é justamente a possibilidade de rescindir sentença transitada em julgado após declaração de inconstitucionalidade por esse egrégio Supremo Tribunal Federal. Até porque, no rito do Juizado Especial não caberia ação rescisória, deixando o processo supostamente imune à impugnação” (pág. 3 da petição inicial – grifos no original)
    Ao final, requer a suspensão liminar ato reclamado e, no mérito,
    “f.) seja julgada procedente a presente Reclamação para, [...] cassar a decisão proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento ao recurso inominado, afrontando a autoridade da decisão proferida por esta Colenda Corte nos autos da ADPF nº 615, que determinou a suspensão de ‘todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade’ (pág. 8 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo está em condições de ser julgado (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento. 
    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado. 
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 615-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:
    “Ementa: Direito constitucional. Medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conjunto de decisões judiciais que rejeitam arguições de inexequibilidade de sentenças inconstitucionais transitadas em julgado antes de decisão contrária do Tribunal de Justiça local em controle abstrato de constitucionalidade. Possível violação à supremacia da constituição. Cautelar deferida.
    1. A coisa julgada mereceu importante proteção constitucional em nome da segurança jurídica e outros preceitos constitucionais. Não constitui, porém, direito absoluto, como reconhecido pela legislação e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    2. De fato, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) prevê que, antes de consumada a execução, é possível arguir a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação quando o fundado em lei ou ato considerado inconstitucional (art. 535, III e § 5º). Embora o dispositivo se refira à declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, sua lógica se aplica à decisão do Tribunal de Justiça proferida em ação direta.
    3. Ademais, prevê o CPC/2015 a possibilidade de ação rescisória, se o julgamento de inconstitucionalidade tiver sido proferido após o trânsito em julgado da decisão exequenda. Nessa hipótese, o prazo será contado da data da decisão declaratória de inconstitucionalidade (art. 535, § 8º).
    4. Como se vê, o Sistema Jurídico Brasileiro prevê, expressamente, a ponderação da coisa julgada com a supremacia da Constituição que, mais do que um princípio, é uma premissa lógica dos modelos de Constituição Rígida.
    5. Diante disso, é plausível a tese de que o art. 59 da Lei 9.099/99 que inadmite ação rescisória nas causas processadas perante os Juizados Especiais não é impeditivo de se arguir, antes de consumada a execução, a ocorrência de coisa julgada inconstitucional. Assim sendo, a impugnação do título executivo deve ser apreciada.
    6. Perigo da demora configurado dada a iminência de o Distrito Federal ter sequestrados cerca de R$ 70 milhões para quitar mais de 8.500 RPVs, expedidas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública locais.
    7. Deferimento da cautelar, para suspender todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3º, I, da Lei Distrital nº 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital nº 5.105/2013” (grifei).
    Como se vê, o escopo da cautelar deferida é suspender os processos que tenham por objeto a extensão da GAEE aos professores demandantes, bem como evitar o imediato sequestro de verbas públicas para honrar o pagamento de RPVs relativos a tais ações.
    Firmadas essas premissas, vejamos o teor do acórdão reclamado:
    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GAEE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. DIREITO À INCORPORAÇÃO. LEI 5.105/2013. ADPF 615 MC/DF NÃO SE APLICA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO. DIREIRO A GAEE RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora o percentual de 1,80% a título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, bem como ao pagamento valores retroativos devidos no montante de R$ 4.230,09 referente ao período de 01/08/16 a 01/12/20, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora, a qual se deu mediante sentença judicial transitada em julgado.
    2. Contrarrazões apresentadas.
    3. A Lei nº 4.075/2007 preconiza que aos aposentados que exerceram a atividade especial é garantida a incorporação da GAEE aos seus proventos, bem como a Lei nº 5.105/2013, que entrou em vigor a partir de maio de 2013, também assegurou tal direito, conforme se verifica nos artigos 30 e 31 da mencionada lei.
    4. Inicialmente, ressalte-se que nos processos precedentes, em que foi reconhecido o direito ao recebimento da GAEE para o servidor em atividade, ocorreu o trânsito em julgado. Por isso, para aplicação do julgado na ADI 2017.00.2.021004-9 é necessária a propositura de ação rescisória, conforme artigo 535, § 3º, do CPC. Ademais, a controvérsia estabelecida nos presentes autos se refere à incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria, e não o direito a percepção da GAEE, vez que já foi objeto de apreço, conforme já mencionado.
    5. Por fim, não há que se falar em aplicação da ADPF 615/MCDF. Isso porque não se discute, no caso em apreço, sobre extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, já que, como mencionado, o direito da autora foi decidido pelo Judiciário mediante sentença transitada em julgado, nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIALIZADO (GAEE). DIREITO RECONHECIDO. PEDIDO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL INDEVIDA. QUESTÃO DIVERSA DA DEBATIDA NA ADPF 615 MC/DF. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para antecipação da tutela devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. A lide concentra-se, de fato, no requerimento do pagamento de diferenças salariais a título de GAEE. Portanto, é possível identificar que não se discute o direito a percepção da GAEE, uma vez que a agravante teve reconhecido o seu direito à percepção pela administração. 2. Assim, o caso em apreço não se amolda à hipótese fática discutida na ADPF 615 MC/DF, não versando sobre pedido de extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade. Nesse passo presente a probabilidade do direito. 3. Quanto ao perigo de dano, importa dizer que a diferença salarial requerida tem caráter alimentar, devendo o processo originário retomar o curso processual. 4. Agravo conhecido e provido para determinar o seguimento do curso processual. (Acórdão nº 1253520, 07002309720208079000 - (0700230-97.2020.8.07.9000 - Res. 65 CNJ), 2ª Turma Recursal, data de julgamento: 01/06/2020). 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos [...]” (págs. 3-4 do documento eletrônico - grifei).
    Verifica-se da leitura do ato reclamado, e do exame dos autos, que a controvérsia objeto da presente demanda não se confunde com a situação em que deferida a liminar na ADPF 615/DF.
    No caso, a professora beneficiária do ato reclamado requereu na Justiça o direito à gratificação referente aos anos de 2005, 2008 e 2009 (pág. 3 do documento eletrônico 2; ), e já vinha recebendo tais valores em seus demonstrativos de pagamento enquanto laborava como servidora ativa, conforme se lê da sentença de primeiro grau, verbis:
    “[...]
    Inicialmente, ressalto que não se trata, nos presentes autos, do tema objeto do IRDR 04, sobre ser devida ou não a gratificação de ensino especial aos professores de turmas não exclusivas, mas sim de direito a incorporação desse benefício no provento de aposentadoria da parte requerente, conforme há jurisprudência nesse Tribunal (Acórdão 1197279). Portanto, rejeito a preliminar levantada pela parte ré.
    Passo à análise do mérito.
    A controvérsia da questão cinge-se na análise do direito da parte autora à incorporação da gratificação GAEE/GATE aos seus proventos.
    A Lei Distrital 5.105/2013 assegurou a incorporação da GAEE, conforme se verifica nos artigos 30 e 31, in verbis:
    ‘Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.
    Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas.
    Art. 31. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24’.
    No presente caso, verifico que a parte autora é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF e recebeu a referida gratificação em sua remuneração por diversos anos, conforme fichas financeira em anexo.
    Assim, consoante legislação acima, a parte autora tem direito à contagem do tempo em que desempenhou tais funções para incorporar aos seus proventos de aposentadoria no percentual de 0,6% por ano trabalhado, até o limite de 15%. 
    Ademais, a jurisprudência desta Corte entende que essa incorporação é devida inclusive quando a GAEE é concedida por decisão judicial transitada em julgado. Segue precedente:
    ‘ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GAEE - GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. RECONHECIMENTO JUDICIAL ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO - DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO - DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte requerida, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-la a proceder a incorporação da GAEE aos proventos da aposentadoria da requerente, no percentual de 4,2%, referente ao período reconhecido judicialmente, bem como ao pagamento de valores retroativos. 2. O Distrito Federal, recorrente, argumentou que em virtude do julgamento da ADI nº 2017.00.2.021004-9, restaria afastada a possibilidade de percepção da GAEE decorrente de turmas inclusivas, pois a autora/recorrida não teria trabalhado em classe exclusiva de ensino especial e que o reconhecimento judicial anterior foi indevido. Como houve a posterior consideração de constitucionalidade do dispositivo legal que restringe o recebimento da gratificação aos professores que atuam em classes exclusivas de ensino especial, pretende sustar a eficácia das decisões judiciais, transitadas em julgado, que reconheceram o direito à percepção da gratificação. Alternativamente, requer a alteração do percentual de incorporação, para que seja considerado 0,04% por ano. 3. A Lei Distrital nº 5.105/13, prevê o direito à percepção da gratificação GAEE apenas aos profissionais que atuam em específicas condições (turmas exclusivas). As decisões judiciais anteriores, referentes a períodos pretéritos, indicadas nestes autos e já transitadas em julgado, que sustentam o direito vindicado pela parte autora e recorrida, reconheceram o direito ao recebimento da gratificação, conforme o entendimento da época. A ADI mencionada julgou constitucional e válida a restrição existente no art. art. 20, I, da Lei nº 5.105/13, que disciplina o recebimento da GAEE. No entanto, o direito à percepção da gratificação pela parte já foi reconhecido por decisão judicial anterior. E, a incorporação aos proventos da aposentadoria é decorrência de outro comando legal, art. 30 e § único, da lei mencionada, sobre o qual não existe a mesma restrição ou controvérsia. 4. Há evidente equívoco matemático do Distrito Federal, na sua pretensão de encontrar percentuais distintos de incorporação anual entre as duas leis mencionadas, que são iguais nesse aspecto, pois ambas preveem a incorporação da GAEE às aposentadorias, em percentual idêntico de 0,6%, por ano trabalhado, conforme se observa dos incisos V e VI[1] do § 3º do art. 21 da Lei nº 4.075/07 e § único do art. 30 da Lei nº 5.105/13[2], esta última vigente à época da aposentadoria. 5. Como dito, as decisões judiciais que fundamentam o direito à incorporação da gratificação referem-se a atos pretéritos ao julgamento da ADI indicada, que já foram alcançadas pela coisa julgada, não sendo atingidas por aquele julgamento, que ainda sequer transitou em julgado. Precedente: Acórdão n.1164991, 07572449320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019 e Acórdão n.1177988, 07553550720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. 6. A suspensão da eficácia pretendida pelo recorrente não é cabível, porque existe decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito à percepção da gratificação em determinado período, e um comando legal plenamente válido, determinando a incorporação da gratificação aos vencimentos, em percentual determinado, conforme aquele período (reconhecido judicialmente), quando da aposentadoria. Ou seja, a incorporação aos proventos da aposentadoria decorre de outro comando legal, distinto daquele que reconheceu o direito a sua percepção. 7. Desta forma, torna-se necessária a rescisão das sentenças anteriores, para suprimir os efeitos delas decorrentes. Aliás, em sede de repercussão geral, Tema 733 (RE 730462, Relator Ministro Teori Zavascki), o STF estabeleceu que: ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado’. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. […] (Acórdão 1197021, 07526520620188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’
    Para fins de cálculo, adoto a planilha apresentada pela parte requerida, tendo em vista a presunção de legitimidade de seus atos. Diante do exposto, resolvo o mérito da demanda na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido: a) incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAEE, no percentual de 1,80%; b) ao pagamento da quantia de R$ 4.230,09 referente ao período de 01/08/16 a 01/12/20, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela, conforme planilha de ID 83311030” (págs. 3-5 do documento eletrônico 3).
    Consoante demonstrado pelos trechos destacados, o que se discute no caso em análise é o descumprimento, pelo reclamante, dos artigos 30 e 31 da Lei 5.105/2013, os quais não foram objeto da ADI distrital 2017.00.2.021004-9 julgada pelo TJDFT, sendo essa a decisão que fundamenta a inexigibilidade dos títulos executivos em discussão na ADPF 615/DF.
    No caso sob exame, a extensão da gratificação à professora foi concedida em outros autos, nos acórdãos prolatados nos anos de 2010, 2012 e 2013 (págs. 129, 148 e 166 do documento eletrônicos 14), e não são os feitos sobre os quais o reclamante formulou o pedido de suspensão nestes autos.
    O presente requerimento é sobre a ação ajuizada no ano de 2020 (Processo 0751638-16.2020.8.07.0016), mediante a qual a professora demanda a incorporação da GAEE aos seus proventos, e o pagamento das parcelas em atraso. Trata-se, portanto, de alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF.
    Assim, compreendo ser irretocável a decisão do Juízo reclamado, que bem fundamentou a distinção do caso ora sob exame em relação ao paradigma invocado pelo reclamante.
    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada para rever atos passíveis de revisão pelas vias judiciais ordinárias. O uso desse instrumento como sucedâneo do recurso cabível contraria a finalidade da ação constitucional, destinada a coibir os atos de evidente afronta à autoridade das decisões do STF.
    A propósito, colaciono precedentes de ambas as Turmas:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.
    3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 37.554 ED-AgR /SP. Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF. TRIBUNAL RECLAMADO RECONHECEU A LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Na espécie, o Tribunal de origem declarou a licitude da terceirização da atividade-fim em questão mas, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização.
    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 
    III - Dessa forma, não deve prosperar a alegação de descumprimento do que decidido na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, pela ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado para o cabimento de reclamação. Precedentes.
    IV - Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
    V - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.
    VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.479-AgR / MG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator